Tribunal: TJES
Processo: 5004974-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004974-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR MATEUS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como HIGOR MATEUS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004974-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR MATEUS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HIGOR MATEUS DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo D. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso desde 17/06/2020, sem que tinha sido realizada uma audiência de instrução e julgamento.

Ressalta que o excesso de prazo possui origem na delonga excessiva para designação da audiência de instrução e julgamento, a qual teve diversos reagendamentos realizados por motivos de férias, licença médica e suspensão de prazos. Paralelamente a isso, ressalta que o
parquet
forneceu endereço equivocado para fins de intimação e oitiva de testemunhas, assim como da suposta vítima.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a liberdade provisória do ora paciente, informando que a nobre Magistrada não apontou a real periculosidade do paciente, que é réu primário, trabalhador e possui residência fixa.

Por fim, sustenta a possibilidade de substituição da prisão por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
na hipótese
.

Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo e/ou revogar a prisão preventiva por falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 2763420.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora, no ID nº 2947616.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2954791.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004974-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR MATEUS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HIGOR MATEUS DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo D. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso desde 17/06/2020, sem que tinha sido realizada uma audiência de instrução e julgamento.

Ressalta que o excesso de prazo possui origem na delonga excessiva para designação da audiência de instrução e julgamento, a qual teve diversos reagendamentos realizados por motivos de férias, licença médica e suspensão de prazos. Paralelamente a isso, ressalta que o
parquet
forneceu endereço equivocado para fins de intimação e oitiva de testemunhas, assim como da suposta vítima.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a liberdade provisória do ora paciente, informando que a nobre Magistrada não apontou a real periculosidade do paciente, que é réu primário, trabalhador e possui residência fixa.

Por fim, sustenta a possibilidade de substituição da prisão por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
na hipótese
.

Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo e/ou revogar a prisão preventiva por falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora colacionou cópia digitalizada da denúncia e do seu recebimento, bem como da decisão que decretou e vem mantendo a custódia cautelar do ora paciente. (ID nº 2947616).

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 2947616, que, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 05h30min, na Rua Presidente Kennedy, nº 139, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, os denunciados RAFAEL DE MORAES QUEIROS e ARTUR NUNES, agindo em concurso com o denunciado HIGOR MATEUS DOS SANTOS (responsável por auxiliar seus comparsas, dando-lhes cobertura), desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Brendon Lucas Calmon Velloso Sivirino, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 23 dos autos originários, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima conseguiu correr e se esconder no telhado de sua residência, sendo socorrida, na sequência, ao Hospital Jayme Santos Neves. Consta, ainda, que restou caracterizado o motivo torpe, uma vez que o crime foi decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, restando evidenciado o propósito dos denunciados (integrantes da “Guange do Biel”) de eliminarem a vítima, por ela pertencer a uma associação criminosa rival (“Guangue da Rua 24”). Em razão dos fatos, o paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita pelo art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II n/f do art. 29, ambos do Código Penal.

É cediço que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (STJ - HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

Sob esse prisma, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais devem ser analisadas outras circunstâncias como a pluralidade de crimes ou réus, a complexidade do feito, elementos que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal, notadamente caso não se demonstre no feito a ocorrência de desídia judicial.

Dessa forma, faz-se necessário notar que o processo sob análise trata-se de responsabilização por crime grave (homicídio qualificado tentado), inserido no contexto da perniciosa criminalidade do tráfico de entorpecentes e de desavenças atinentes à mercancia dos ilícitos.

Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso desde 17/06/2020, estando pendente a realização de audiência de instrução e julgamento. A necessidade de oitiva de testemunhas mostrou-se relevante para a devida persecução penal, apesar de ter contribuído para o prolongamento do feito.

Dado o andamento processual, examinado por meio de documentos acostados aos autos e consulta ao feito no sítio eletrônico deste Tribunal, noto que, de fato, a situação constatada não se mostra ideal. Não obstante, vislumbro,
in casu
, que a existência de audiência de instrução com data marcada para 05/12/2022 confere os reais esforços pelo douto juízo de primeiro grau nas diligências para garantir o andamento processual dos autos, ainda mais quando se observa a relevância do caso, o número de acusados e as nuances existentes na questão em comento.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (home office), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.

Com essas considerações, pondero a inconveniência de conceder a liberdade ao paciente neste momento derradeiro, sopesando, inclusive, o resguardo à lisura do processo e ao seu prudente deslinde.

Nesta senda, colaciono julgado do c. STJ:

2. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dada a complexidade do processo, que possui quatro réus, com notícia de envolvimento com facção criminosa, sendo necessária, ainda, a expedição de cartas precatórias.

(AgRg no RHC n. 155.107/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Prosseguindo, no tocante à alegada inexistência de revisão da prisão e inidoneidade da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Percebe-se que durante todo o trâmite dos autos de origem, o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulado pela defesa e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, respeitando-se o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código Penal, sendo a mais recente em 17 de maio de 2022, tendo sido categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente.

Observa-se, conforme documentos juntados no ID nº 2947616, que tanto a decisão que decretou, quanto a que mantém a necessidade de manutenção de prisão cautelar, ainda que sucintas, restaram suficientemente fundamentadas.

A magistrada
a quo
expôs os motivos particulares do caso em concreto pelos quais entende a necessidade da prisão, ressaltando as circunstâncias que permeiam o delito, mormente a sua motivação e o
modus operandi
com que foi cometido, que expõem o
periculum libertatis
e a necessidade de acautelamento. Destacou, ainda, os indícios suficientes de autoria, em especial, diante do depoimento prestado pela vítima sobrevivente, de modo que todos esses elementos revelam a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução processual.

Dessa maneira, conclui-se que a prisão preventiva em desfavor do paciente restou suficientemente fundamentada, apresentando motivação concreta e particular acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Agora nesse exame de segundo grau, cristalino que a gravidade concreta do crime (homicídio tentado, decorrente do conflito pelo controle do narcotráfico no território) e os indícios de periculosidade do denunciado, evidenciados pelo modus operandi e pela motivação do crime, sobressaem aos autos e são fundamentos suficientes para a manutenção da medida excepcional, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, c/c 316, todos do CPP.

Aliás, o posicionamento prevalente na colenda Corte Superior em casos semelhantes é de que tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio qualificado tentado:

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(STJ - RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

No mais, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual forma, urge consignar que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como é o presente caso. Nesse sentido:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...] Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 10 grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Também a douta Procuradoria de Justiça, pelas palavras do Dr. Marcello Souza Queiroz (ID nº 2954791), posiciona-se pela denegação da ordem:

“Nesse sentido, da consulta aos informes expendidos pela autoridade apontada coatora, cotejando-os com a documentação carreada a estes autos eletrônicos, extrai-se, sem maiores complexidades, o escorreito desenvolvimento da persecução penal, ajuizada em face do ora paciente e de mais dois indivíduos, não se constatando qualquer morosidade processual imputável à Magistrada de 1º grau - como sustentam os Impetrantes-, a qual tem conduzido o feito com a devida presteza, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, sendo que a instrução processual somente não se encerrou devido a necessidade de oitiva de algumas testemunhas, não se podendo olvidar também da suspensão dos atos e prazos processuais durante um período do ano de 2020, conforme Ato Normativo n.º 64/2020, expedido por esse Colendo Tribunal de Justiça. (...).

Contudo, referido entendimento não pode ser contemplado na hipótese em epígrafe, eis que as decisões que decretou e vem mantendo a prisão preventiva do paciente encontramse devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos da ação penal n.º 0018751-28.2019.8.08.0048, aliadas as circunstâncias do crime, aptos a caracterizarem os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ademais, verifica-se que o interesse da coletividade há de prevalecer sobre o interesse de liberdade, eis que existe prova concreta da existência do crime de tentativa de homicídio praticado em face da vítima Brendon Lucas Calmon Velloso Sivirino, e indícios suficientes da autoria, reputando-se pelos elementos constantes no caderno processual.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVISÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada pelo

modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado tentado em concurso de agentes, decorrente de disputa entre facções criminosas rivais. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

4. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa grave (homicídio qualificado tentado), devendo-se destacar ainda a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial visando o desdobramento da instrução processual. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da Pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. De toda sorte, constata-se que a audiência de instrução encontra-se com data marcada, o que confere os reais esforços pelo douto juízo de primeiro grau nas diligências para garantir o andamento processual dos autos.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

7. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

8.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004974-30.2022.8.08.0000, em que é paciente HIGOR MATEUS DOS SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.